Tribunal: STJ
Processo: 5000433-88.2016.8.21.0165
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026347 - RS(2025/0313455-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: P R V
ADVOGADO
: PAULO CESAR DA SILVA MIRANDA - RS085630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. BAIXA
IMEDIATA DOS AUTOS.
1. "Segundo o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 258
Justiça, somente cabe agravo regimental contra decisão monocrática, não sendo
cabível sua interposição contra decisão colegiada. Assim, a interposição de agravo
regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, sendo inviável a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (AgRg no AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.429.439/MG,
julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
27/5/2024)
2. Agravo regimental não conhecido, com imediata baixa dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55763835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: f71604d7-4913-429e-97d2-550ba7989151

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026347 - RS(2025/0313455-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: P R V
ADVOGADO
: PAULO CESAR DA SILVA MIRANDA - RS085630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. BAIXA
IMEDIATA DOS AUTOS.
1. "Segundo o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 258
Justiça, somente cabe agravo regimental contra decisão monocrática, não sendo
cabível sua interposição contra decisão colegiada. Assim, a interposição de agravo
regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, sendo inviável a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (AgRg no AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.429.439/MG,
julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
27/5/2024)
2. Agravo regimental não conhecido, com imediata baixa dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por P R V contra acórdão oriundo da
Quinta Turma desta Corte, de minha relatoria, assim ementado (fls. 331-332):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento na em razão da ausência de Súmula 182/STJ,
impugnação específica à decisão agravada, fundada nas Súmulas 7 e 83 do STJ.2.
No agravo em recurso especial, o agravante reiterou as alegações de ausência de
provas suficientes para a condenação e de divergência na jurisprudência do STJ.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou que houve o
enfrentamento direto e específico de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas 7 e83
do STJ, e o agravante não impugnou especificamente esses fundamentos, limitando-
se a alegações genéricas de inconformismo e à reiteração do mérito da controvérsia.
6. Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 932, art. 253,
Regimento Interno do STJ, o agravo em recurso especial deve impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não
conhecimento.
Documento eletrônico VDA55763752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:43
Código de Controle do Documento: ae3fb181-ca42-4d61-86a9-5bf8cd096c80

7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme entendimento
consolidado na Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade recursal. 2. A impugnação aos fundamentos da decisão agravada deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, sendo insuficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia. Dispositivos relevantes
citados:

art. 932, CPC, III; art. 253, parágrafo único, I, RISTJ; CP, arts. 217-A,
caput, e 71; CPP, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 06.05.2022;
AREsp 1.962.587/SP,
STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.574.658/PR,
Turma, julgado em 05.11.2024, STJ, Agrg
AgRg no
AREsp 2.428.844/MG,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.428.844/MG,
06.02.2024.

A parte agravante requer a reconsideração do julgado, pugnando pelo provimento do
recurso interposto (e-STJ fls. 322-329).
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não pode ser conhecido, uma vez que "segundo o
do
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo regimental contra
decisão monocrática, não sendo cabível sua interposição contra decisão colegiada. Assim, a
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, sendo
(AgRg no AgRg no
inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal"
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.429.439/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
27/5/2024)
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental e determino a imediata baixa dos
autos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55763752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:43
Código de Controle do Documento: ae3fb181-ca42-4d61-86a9-5bf8cd096c80

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0313455-7
AREsp 3.026.347 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004649620168210165 11022014100455 16521600001948 4649620168210165
50004338820168210165
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: P R V
ADVOGADO
: PAULO CESAR DA SILVA MIRANDA - RS085630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: P R V
ADVOGADO
: PAULO CESAR DA SILVA MIRANDA - RS085630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449416029218443@
2025/0313455-7 - AREsp 3026347 Petição : 2025/0110966-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55729167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:32:06
Código de Controle do Documento: 65421A42-3A68-41FF-B7D7-B7CF393F433D